Tribunal: TJDFT
Processo: 0720906-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. TERCEIRO INTERESSADO. DEPÓSITO DE VALORES EM JUÍZO. OBRIGAÇÃO NÃO DECORRENTE DE ALIMENTOS. MATÉRIA DECIDIDA EM SENTENÇA E CONFIRMADA POR ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. Terceiro interessado deve observar obrigação decorrente de determinação judicial decidida em sentença e confirmada por acórdão transitado em julgado que lhe impõe o depósito de valores relativos ao crédito que o alimentante possui com ele. Não há que se falar em condenação de terceiro ao pagamento de alimentos, nem mesmo de solidariedade entre ele e o genitor dos menores, mas, sim, de obediência a ordem judicial anteriormente imposta que, caso não observada, permite a penhora de bens do interessado até o limite do valor que deveria ser depositado.